Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO RECURSO. IDENTIDADE FÁTICA PROCESSUAL. ART. 680 DO CPP. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO

1. A ação de revisão criminal é instrumento processual que viabiliza a desconstituição de sentença ou acórdão condenatório criminal transitado em julgado com a finalidade de corrigir erro judiciário ou injustiça evidente.
2. A redução da pena a um dos corréus constitui nova prova, passível de fundamentar a revisão criminal, com supedâneo no art. 621, III, do CPP.
3. O reconhecimento do tráfico privilegiado a um dos corréus, desde que não baseada apenas em questões pessoais subjetivas, mas sim, quando verificada identidade das circunstâncias do delito objetivamente consideradas, deve ser estendido a outro corréu, a fim de garantir a simetria de tratamento punitivo e corrigir injustiça evidente, nos termos do art. 580 do CPP.
4. Revisão Criminal procedente.